Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735671-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO MOURA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA SÃO ANTERIORES À LEI No 12.850/2013. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO PERMANENTE. SÚMULA 711/STF. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O requerente foi denunciado e condenado por constituir e integrar pessoalmente uma organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica direta e indiretamente, mediante a prática de furtos qualificados e estelionatos, contra correntistas de instituições bancárias, dentre elas, o Banco do Brasil. 2. Embora a associação criminosa tenha se iniciado antes da Lei 12.850/2013, não prospera a alegação de atipicidade da conduta quando o conjunto probatório evidencia a permanência ativa da organização criminosa até as vésperas da prisão preventiva de seus membros, que se deu após a vigência da citada Lei. 3. O crime associativo não se confunde com os crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso. Por se tratar de crime formal, não se exige nem mesmo a prática dos delitos visados pela organização criminosa, bastando tão somente o estabelecimento e permanência do vínculo associativo. 4. Em se tratando de crime permanente, nos casos de novatio legis in pejus incide a Súmula 711/STF: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". 5. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 621, inciso I, e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, bem como 27 da Lei 12.850/2013, ao argumento de que o crime teria sido praticado antes de a lei de organização criminosa entrar em vigor. Afirma inexistência de continuidade ou de permanência na prática do delito, após a vigência da mencionada lei. Destaca que sua conduta é atípica e que, mantida a condenação, esta configuraria coação ilegal por ausência de justa causa. Em sede de extraordinário, assevera violação ao artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, a fim de que se reconheça o princípio da irretroatividade da lei penal. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigos 621, inciso I, e 648, inciso I, ambos do CPP, bem como 27 da Lei 12.850/2013, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Não há falar-se em irretroatividade da lei penal mais gravosa, relativamente ao crime de organização criminosa (Lei 12.850/2013), porquanto condenados os recorrentes pela prática de atos ocorridos com início em 2010, prolongando-se até o ano de 2016, sendo aplicável o entendimento firmado na Súmula 711/STF ("A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência") (AgRg no REsp 1906059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 21/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “não obstante a organização criminosa tenha se constituído em período anterior à entrada em vigor da Lei n. 12.850/13, permaneceu ainda em atividade sob sua égide, de forma que a referida Lei deve incidir no caso em concreto” (ID 32459493). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027